Tribunal: TJDFT
Processo: 0727407-56.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. DÍVIDA EM CARTÃO DE CRÉDITO - NÃO SOLICITADO PELO AUTOR - LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, em que o autor alega ter tido seu nome inscrito nos cadastros restritivos de crédito em razão de uma dívida oriunda de faturas de cartão de crédito, apesar de nunca ter firmado qualquer contrato com a ré. Postula a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes, a declaração de inexistência do débito (R$ 8.295,51) e indenização por danos morais (R$ 16.591,02). Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para declarar a inexistência dos débitos no valor de R$ 8.295,51 (oito mil, duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta e um centavos) e quaisquer outros débitos vinculados ao contrato de n. 1566959, para retirar o nome do autor da plataforma Serasa Limpa Nome e quaisquer outras plataformas porventura existentes.
2. Em suas razões recursais (ID 57391815), o réu repisa a legitimidade da contratação do cartão e, por conseguinte, a legalidade do débito. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.
3. Consoante dispõe o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Também, nos termos do art. 373, I e II, CPC, incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu, demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado.
4. A alegação recursal cinge-se à legitimidade da contratação do cartão de crédito pela parte autora. É ônus da parte requerida, nos termos da lei processual, provar fato extintivo, modificativo ou impedido do direito alegado. No caso, o réu não demonstrou a contento a efetiva contratação do cartão de crédito pela autora, pessoalmente, por aplicativo ou por qualquer outro meio, limitando-se a trazer apenas a foto utilizada no momento da contratação (ID 175948766) e apresentar um documento de entrega do cartão de crédito (ID 175948767) em que não consta o endereço e assinatura do recebedor. É de se notar que não há nos autos sequer a ficha cadastral do consumidor ou contrato por ele assinado. As provas acostadas pela parte ré são insuficientes para demonstrar a regularidade da contratação e do desbloqueio de cartão de crédito. Caberia à instituição financeira recorrente demonstrar a regularidade da contratação, o que não ocorreu na hipótese em análise, não tendo sido carreado aos autos qualquer documento que identifique a solicitação, a contratação, o desbloqueio ou a utilização do cartão por parte do autor. Nesse sentido, (Acórdão 1254948, 07048726120188070019, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/6/2020, publicado no DJE: 19/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. Irreparável, portanto, a declaração de inexistência do débito e determinação para que a instituição financeira exclua o nome do autor da plataforma Serasa Limpa Nome ou de outras porventura existentes.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da causa.